Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-59.2019.8.11.0100
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000108-59.2019.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), EUDES TARCISO DE AGUIAR - CPF: 832.116.401-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO(S): EUDES TARCISO DE AGUIAR

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, sob fundamento de inovação recursal, em ação de busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a apelação cível veiculou matéria não deduzida na petição inicial, caracterizando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, o que impediria seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 932, III, do CPC, é admissível que o relator não conheça de recurso inadmissível.

4. Restou comprovado que o pedido recursal diverge dos pedidos formulados na petição inicial, sendo a matéria recursal estranha ao pedido exordial.

5. Configurada inovação recursal, pois o agravante, em sede de apelação, suscitou pedido não formulado na inicial quanto à responsabilidade por encargos incidentes sobre o bem apreendido.

6. Incidência de jurisprudência do STJ que veda o conhecimento de questões novas não debatidas na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “Não se conhece de apelação cível quando esta veicula pedido ou matéria não formulados na petição inicial, por configurar inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1784902/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 20.09.2021,
DJe
23.09.2021; TJMT, N.U 1021031-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.06.2024, DJE 08.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida em ID. 280909864, que não conheceu o recurso de apelação cível
, sob fundamento de
caracterização da inovação recursal
.

O Agravante alega que não houve inovação recursal, destacando que a sentença consolidou a posse do bem apreendido em favor do Apelante. Contudo, determinou que eventuais multas, tributos e quaisquer outros encargos ou ônus que acompanhem o bem são de responsabilidade do Banco, ora credor.

Sustenta, ainda, que, mesmo na hipótese de posterior retomada da posse do bem alienado fiduciariamente por meio de ação de busca e apreensão promovida pelo credor, as despesas decorrentes do período de vigência do contrato de alienação fiduciária, tais como multas de trânsito, tributos, taxas e demais encargos, são de responsabilidade do devedor fiduciante, e não do credor fiduciário.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez que defende
que não houve inovação recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO(S): EUDES TARCISO DE AGUIAR

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida por este relator no ID. 280909864, em conformidade com o posicionamento majoritário deste Tribunal,
que não conheceu o recurso de apelação cível, sob fundamento de caracterização da inovação recursal.

O Agravante alega que não houve inovação recursal, destacando que a sentença consolidou a posse do bem apreendido em favor do Apelante. Contudo, determinou que eventuais multas, tributos e quaisquer outros encargos ou ônus que acompanhem o bem são de responsabilidade do Banco, ora credor.

Sustenta, ainda, que, mesmo na hipótese de posterior retomada da posse do bem alienado fiduciariamente por meio de ação de busca e apreensão promovida pelo credor, as despesas decorrentes do período de vigência do contrato de alienação fiduciária, tais como multas de trânsito, tributos, taxas e demais encargos, são de responsabilidade do devedor fiduciante, e não do credor fiduciário.

Pois bem. A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator
não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

É o caso dos autos, uma vez que a análise do caderno processual revela que a pretensão ventilada no recurso de apelação configura inovação recursal, por se tratar de matéria estranha ao pedido exordial.

Como é cediço, a inovação recursalé o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura

novit

curia
, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2021).

Inicialmente, fazendo um breve cotejo do recurso manejado e os autos de processo, tenho que este não pode ser conhecido, uma vez que o pedido recursal diverge dos pedidos elencados na inicial.

Nota-se que o recurso interposto tem por objetivo exclusivo o reconhecimento de que todas as multas de trânsito, tributos, taxas e demais encargos
incidentes anteriormente à data da consolidação da propriedade, em 01/05/2019, são de responsabilidade do devedor fiduciário.

Contudo, verifica-se que a sentença não apreciou expressamente tal pleito, uma vez que o pedido inicial limitou-se à busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, à fixação de multa diária a ser suportada pelo(a) Requerido(a) até o efetivo cumprimento da medida, bem como à expedição de ofício ao DETRAN para a retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, e à expedição de ofício à Secretaria da Fazenda Estadual, comunicando a transferência da propriedade, a fim de que se abstenha de cobrar IPVA do Banco Requerente ou de quem este indicar, relativamente ao período anterior à consolidação da propriedade.

Vejamos:

Portanto, entendo que a parte não pode, em sede de recurso, apresentar pedido não formulado na petição inicial, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição, notadamente, no caso dos autos, em que inexiste pedido de emenda a inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO consignado –
PEDIDO
DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO CONHECIDO –
INOVAÇÃO

RECURSAL
- JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo
inovação
das teses sustentadas na
inicial
, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu “in
casu
”.

(N.U 1021031-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)

Assim, o Recurso é manifestamente inadmissível.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação cível, sob fundamento de caracterização da inovação recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025